Tribunal: STF
Processo: RE 1367071
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento a Recurso Extraordinário para julgar procedentes os pedidos, declarando o direito da parte autora de não recolher as contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas auferidas da venda do frete para seus clientes que sejam trading companies (comerciais exportadores com fins específicos de exportação, devidamente registrados), bem como condenando a União a restituir os pagamentos realizados desde abril de 2009, corrigidos pela Taxa SELIC.



    Nas razões recursais, a embargante afirma que o acórdão recorrido contradiz decisões proferidas pela Segunda Turma nos autos do RE 1.213.762-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/10/2019 e do RE 1.039.830-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/10/2017, em que se decidiu que a imunidade do artigo 149, § 2º, da Constituição Federal não se estende às receitas advindas do serviço de transporte em território nacional de mercadorias destinadas à exportação.



    Sustenta que o serviço de transporte rodoviário de mercadoria em território nacional, inclusive, não se confunde com a operação de intermediação realizada trading companies, ainda que a carga transportada seja destinada à exportação por meio de trading company. Trata-se de situação completamente diversa daquela que foi julgada no tema 674 de repercussão geral até mesmo porque a operação é realizada por pessoa jurídica diversa daquela que realiza a operação de exportação (Vol. 222, fls. 7-8).



    Aduz que sequer o Recurso Extraordinário poderia ter sido conhecido, pois, para se chegar à conclusão de que o presente caso se amolda ao Tema 674 da repercussão geral, seria necessário analisar os fatos e provas, bem como a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, conforme decidido pela Min. ROSA WEBER no RE 1.043.950/RS e pelo Min. EDSON FACHIN no RE 1.363.028/SP.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE no julgamento do RE 759.244-RG, de relatoria do Eminente Min. EDSON FACHIN (Tema 674 da repercussão geral), no sentido de que A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.



    Referido precedente paradigma foi julgado em 12/2/2020 e publicado no DJe de 25/3/2020, ao passo que os acórdãos da Segunda Turma em que se baseia o recurso da União são de momento anterior à fixação da tese do Tema 674 (26/10/2017 e 22/10/2019).



    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715- AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1º/2/2019). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018). 



    Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente